Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021.
1 As condenações de natureza não tributárias, até 08/12/2021, impostas à Fazenda Pública devem ser corrigidas pelo IPCA-E e juros da poupança.
2. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, datada de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa SELIC, com incidência sobre o valor do principal atualizado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.